Tribunal: TJES
Processo: 5019798-86.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019798-86.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ADIMILSON MARTINS DE ANDRADE JUNIOR
COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/E
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. EXTENSÃO DE DECISÃO FAVORÁVEL A CORRÉU. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de custodiado preventivamente pela suposta prática do crime de receptação qualificada, previsto no art. 180, § 1º, do Código Penal, por várias vezes, na forma do art. 71, do Código Penal, visando à revogação da prisão preventiva, com fundamento na extensão de decisão concessiva de liberdade provisória proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em favor de corréu em situação fático-processual idêntica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a extensão, ao paciente, dos efeitos da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em favor de corréu, nos termos do art. 580, do Código de Processo Penal, diante da identidade da situação fático-processual e da inexistência de fundamentos de caráter exclusivamente pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão do Superior Tribunal de Justiça que substituiu a prisão preventiva do corréu por medidas cautelares diversas do cárcere fundamenta-se em critérios objetivos, notadamente a natureza do delito imputado, praticado sem violência ou grave ameaça, e na primariedade técnica do agente.

O art. 580, do Código de Processo Penal, consagra o princípio da isonomia, determinando a extensão dos efeitos de decisão favorável a corréu quando fundada em motivos não exclusivamente pessoais.

O paciente se encontra em situação fático-processual idêntica à do corréu beneficiado, sendo igualmente tecnicamente primário e respondendo por crime da mesma natureza, o que afasta qualquer distinção razoável de tratamento cautelar.

A manutenção da prisão preventiva se revela desproporcional, diante da suficiência das medidas cautelares diversas da prisão para resguardar a ordem pública, em consonância com o caráter de
ultima ratio
da prisão cautelar.

IV. DISPOSITIVO

Ordem concedida.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 180, § 1º, e 71; Código de Processo Penal, arts. 312, 319 e 580.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 226.625/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz; STJ, AgRg no HC nº 760.174/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 14.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5019798-86.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADIMILSON MARTINS DE ANDRADE JUNIOR

Advogado(s) do reclamante: GERVASIO ANTUNES NETO

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/E

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
ADIMILSON MARTINS DE ANDRADE JUNIOR
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica, apontado como autoridade coatora, nos autos da Ação Penal nº 5014723-30.2025.8.08.0012.

Consta, na inicial do presente
writ
, que o paciente se encontra custodiado preventivamente pela suposta prática do crime tipificado no artigo 180, § 1º (várias vezes), na forma do artigo 71, ambos do Código Penal.

Sustenta a defesa, em síntese, a flagrante ilegalidade na manutenção da segregação cautelar, notadamente pela violação ao princípio da isonomia processual, consagrado no artigo 580, do Código de Processo Penal. Argumenta que o corréu,
Carlos Roberto Rosa Fernandes
, que se encontrava em situação fático processual idêntica à do paciente, obteve a concessão da liberdade provisória em sede do Recurso em
Habeas Corpus
nº 226.625/ES, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo-lhe aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

Aduz, ainda, que não subsistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, e que a manutenção da custódia se revela desproporcional, considerando as circunstâncias do delito e as condições pessoais favoráveis do paciente, que é primário e possui residência fixa.

Aponta, também, o excesso de prazo para a apreciação de pedidos de liberdade formulados em primeiro grau, o que agravaria o constrangimento ilegal suportado.

Diante de todos os fundamentos, o impetrante requer a revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente, pugnando pela extensão dos efeitos da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em favor do corréu, com ou sem a imposição de medidas cautelares.

Pois bem.

A questão central posta sob análise cinge-se à possibilidade de extensão, ao paciente
ADIMILSON MARTINS DE ANDRADE JUNIOR
, dos efeitos da decisão liminar proferida pelo eminente Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso em
Habeas Corpus

nº 226.625/ES (ID 17072358), que substituiu a prisão preventiva do corréu
Carlos Roberto Rosa Fernandes
por medidas cautelares diversas do cárcere.

A referida decisão fundamentou-se, essencialmente, na desproporcionalidade da medida extrema em face da natureza do delito imputado. Embora reconhecendo a existência de justificativa para a prisão, baseada no risco de reiteração delitiva, a Corte Superior ponderou de forma decisiva sobre as particularidades do caso concreto, conforme se extrai do seguinte excerto:

Existe justificativa para a decretação da prisão preventiva, haja vista a periculosidade social do réu, demonstrada pela notícia de reiteração delitiva.
Todavia, estamos diante de receptação de aparelhos eletrônicos, crime sem violência e grave ameaça.

Assim, considerando a primariedade do réu, o período de sua segregação cautelar e as particularidades da presente situação, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se satisfatória e apropriada para a salvaguarda do bem ameaçado pela liberdade plena do acusado.

No caso, "entende-se, como suficiente ao acautelamento do meio social, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares do art. 319 do CPP, sobretudo em razão da previsão constitucional do encarceramento cautelar como
ultima ratio
, uma vez que a agravada é primária e trata-se de crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa" (AgRg no HC n. 760.174/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023".

Nesse contexto, o artigo 580, do Código de Processo Penal, estabelece a regra da extensão dos efeitos de recurso ao corréu, dispondo que,
“
no caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros
”
.

Trata-se de uma manifestação do princípio da isonomia, que visa a impedir situações de injustificada diferenciação de tratamento entre acusados que se encontram em idêntica situação jurídica.

Da análise dos autos, verifica-se que os fundamentos que levaram o Superior Tribunal de Justiça a conceder a liberdade ao corréu são de natureza objetiva e, portanto, aplicáveis ao ora paciente.

A decisão paradigma se baseou na natureza do crime – receptação qualificada, praticado sem violência ou grave ameaça –, na primariedade técnica do agente (que também ocorre em relação ao paciente) e na avaliação de que, diante de tais circunstâncias, as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para acautelar a ordem pública.

Tais razões não se revestem de caráter exclusivamente pessoal, especialmente considerando-se que o paciente do presente

writ
também é tecnicamente primário, o que torna sua situação jurídica semelhante a de seu corréu. Assim, trata-se de uma análise de proporcionalidade e adequação da medida cautelar em relação ao fato imputado, que é comum a ambos os acusados.

Assim, a Corte Superior entendeu pela suficiência de medidas cautelares menos gravosas, focando na ausência de violência do delito e na primariedade técnica, o que também deve ser considerado em favor do paciente, sob pena de se criar uma distinção processual carente de razoabilidade e de se esvaziar a eficácia do princípio da isonomia.

Portanto, constatada a identidade da situação fático processual entre o paciente e o corréu beneficiado pela decisão do Superior Tribunal de Justiça, e verificado que os motivos que fundamentaram a soltura não são de caráter exclusivamente pessoal, a extensão do benefício é medida que se impõe para corrigir o constrangimento ilegal.

Diante de todo o exposto, ratifico a liminar outrora deferida no id. 17545209, e
CONCEDO A ORDEM
em favor do paciente
Adimilson Martins de Andrade Junior
, mantendo sua liberdade provisória.

Mantenho também as medidas cautelares diversas da prisão fixadas, a saber:

a)
Comparecimento periódico em juízo
, no prazo e nas condições a serem fixadas pelo juízo de primeiro grau, para informar e justificar atividades;

b)
Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga
, caso o paciente possua residência e trabalho fixos, a serem comprovados perante o juízo competente; e

c)
Monitoração eletrônica
, se houver equipamento disponível na Comarca.

É como voto.

Vitória, 8 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)